Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-34.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003283-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IASMIM GOMES RODRIGUES - CPF: 127.108.926-26 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ajuizada com o objetivo de limitar os juros remuneratórios ao patamar médio de mercado, afastar a capitalização diária de juros, excluir cobranças tidas como indevidas (tarifa de cadastro, taxa de registro e seguro prestamista) e revisar o valor das prestações mensais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados em patamar superior à média de mercado são abusivos; (
ii
) estabelecer se a capitalização diária de juros configura cláusula ilegal; (
iii
) determinar se a utilização da Tabela
Price

viola o equilíbrio contratual; (
iv
) verificar a validade da cobrança de tarifa de cadastro e taxa de registro; e (v) apurar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, indicativa de abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não se verificou no caso concreto.

4.
A capitalização diária de juros é admitida em contratos bancários celebrados a partir da MP nº 2.170-36/2001, desde que
haja expressa pactuação, o que restou demonstrado no contrato analisado, com indicação clara das taxas mensal, anual e diária.

5.
A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é válida e não caracteriza, por si só, cobrança indevida de juros compostos ou ofensa ao dever de informação, desde que os encargos estejam devidamente discriminados, como ocorreu.

6.
A cobrança de tarifa de cadastro e taxa de registro é legítima quando contratada de forma expressa e houver comprovação da efetiva prestação do serviço, inexistindo nos autos demonstração de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

7.
A contratação do seguro prestamista revelou-se autônoma e facultativa, com proposta individualizada e assinatura da parte consumidora, afastando-se a alegação de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é abusiva quando não excede significativamente os parâmetros oficiais.
2.
É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário.
3.
A utilização da Tabela
Price
não implica ilegalidade nem desequilíbrio contratual.
4.
São legítimas as cobranças de tarifa de cadastro e taxa de registro, desde que contratadas e efetivamente prestadas.
5.
A contratação do seguro prestamista é válida quando demonstrada a facultatividade e a ausência de imposição pela instituição financeira
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §3º, 373, II e 85, §11; CDC,
arts
. 6º, III, 46 e 52, II; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24), Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10.03.2009; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
DJe
17.12.2018; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

IASMIN GOMES RODRIGUES

contra a sentença proferida
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
da
1
ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
em
ação
revisional de Contrato de Financiamento com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na
inicia
l
.

Em suas razões recursais, a apelante
alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada contratualmente no patamar de
2,67% ao mês e 37,19%,
extrapola a média de mercado vigente à época da contratação, apurada em
1,91% ao mês e 25,54%
segundo dados do Banco Central, o que configuraria abusividade e justificaria a limitação judicial da taxa contratual à média oficial.

Impugna, também, a incidência de capitalização diária de juros, sem informação prévia ou detalhamento contratual da forma e periodicidade de incidência, em desrespeito ao dever de informação e aos direitos do consumidor previstos nos
arts
. 6º, III, 46 e 52, II, do CDC. Sustenta que a utilização da Tabela
Price
, aliada à ausência de transparência na estipulação da taxa efetiva, acarreta progressão geométrica de encargos, o que compromete o equilíbrio contratual.

Aponta a cobrança indevida de tarifas no valor total de R$ 2.539,05 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinco centavos), compreendendo tarifa de cadastro (R$ 930,00: novecentos e trinta reais), registro de contrato (R$ 316,00: trezentos e dezesseis reais) e seguro prestamista (R$ 1.293,50: mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), sem que tenha havido a prestação efetiva dos serviços ou comprovação documental pela instituição financeira.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença e o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, a necessidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à apelante, sob o argumento de ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a validade e regularidade do contrato de financiamento, firmado mediante livre manifestação de vontade, com cláusulas claras e previamente estabelecidas, e que a taxa de juros remuneratórios contratada reflete as práticas de mercado para as operações desta modalidade, além de ser admissível taxas superiores à média do mercado, desde que não excessivamente discrepantes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a capitalização dos juros foi expressamente pactuada e encontra respaldo legal na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, e a utilização da Tabela
Price
é método legítimo de amortização, amplamente aceito pelas instâncias superiores, e que sua aplicação não implica, por si só, em ilicitude.

No tocante às tarifas bancárias e ao seguro prestamista, defende a legalidade das cobranças, amparadas em normativas do Banco Central, afirmando que todas foram devidamente contratadas e informadas à parte consumidora.

Requer, ao final, o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença recorrida, com a eventual revogação da justiça gratuita deferida em primeiro grau.

O recurso é tempestivo e a apelante beneficiária da justiça gratuita (Id. 328829886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar arguida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
IASMIN GOMES RODRIGUES
não preencheria os requisitos legais para a sua concessão, por possuir condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ademais, o direito à assistência judiciária gratuita é assegurado constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com elementos probatórios concretos que evidenciem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da
parte beneficiária, incumbindo o ônus da prova ao impugnante. No caso dos autos, a parte apelada não apresentou qualquer elemento idôneo que infirmasse a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante.

Ao contrário,
IASMIN GOMES RODRIGUES
juntou aos autos sua Carteira de Trabalho Digital (Id. 325332389), extratos bancários (Id. 325332390) e comprovação de isenção de Imposto de Renda (Id. 325332391), documentos que revelam sua situação de inserção econômica precária, reforçando a alegação de que não dispõe de recursos suficientes para suportar os encargos do processo sem comprometer sua subsistência.

As alegações genéricas deduzidas pela apelada, desacompanhadas de provas, não são aptas a afastar a presunção legal conferida à declaração de pobreza, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o benefício da assistência judiciária concedido à apelante
IASMIN GOMES RODRIGUES
.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos de admissibilidade, e superada a questão preliminar, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento com pedido de repetição de indébito, ajuizada por IASMIM
GOMES RODRIGUES em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando à revisão do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado em 17/5/2024, referente à aquisição de uma motocicleta Honda CG 160 FAN Flex, ano/modelo 2024, Chassi nº 9C2KC2200RR227759, no valor financiado de R$ 21.521,28 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), com pagamento ajustado em 48 parcelas mensais de R$ 800,55 (oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de
2,67% ao mês e 37,19%
ao ano
,

conforme se extrai do documento de Id. 325332392.

Alega a parte apelante, em síntese, que o contrato apresenta diversas cláusulas abusivas, destacando-se a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, a ausência de clareza e transparência quanto à capitalização diária dos juros, a imposição de tarifas desproporcionais, incluindo tarifa de cadastro e registro, além da inclusão compulsória de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha ou contratação facultativa, o que, a seu ver, configura venda casada.

Postula, ao final, o provimento do recurso para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem capitalização diária de juros sem previsão clara e expressa, a redução da taxa de juros ao patamar médio de mercado ou a 12% ao ano, a exclusão das tarifas consideradas abusivas, bem como a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com a consequente revisão do valor das prestações vincendas ante a alegada onerosidade excessiva e abusividade contratual.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“[...]

Quanto à insurgência do autor com relação a taxa de juros praticados pela casa bancária, o Recurso Repetitivo - REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma significativa (uma vez e meia) à taxa média praticada no mercado por ocasião da contratação.

[...]

Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, no mês de referência do contrato (maio/2024), foi de 1,91% ao mês, enquanto a taxa contratada foi de 2,67 %.

Portanto, nesse caso em específico, a taxa mensal contratada encontra-se dentro da média praticada no mercado, não ultrapassando uma vez e meia (39,79%), o que evidencia a não abusividade nos juros contratados.

Assim, diante da regularidade na fixação dos juros remuneratórios no contrato em exame, mantenho-a tal como contratada.

[...]

No que concerne à possibilidade da capitalização diária dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada a taxa de juros diários.

[...]

No caso dos autos, constou expressamente da cláusula F4 do contrato acostado no id. 181844771, pág. 1, que os juros diários são de 0,09%, portanto, havendo a menção da taxa diária, não há que se falar em abusividade da capitalização.

Ademais, a taxa anual é maior do que o duodécuplo da mensal, demonstrando, mais uma vez que houve capitalização dos juros dentro dos parâmetros legais.

[...]

A cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa não é vedada, estando vedada apenas a cobrança desses encargos juntamente com a comissão de permanência. [...] Assim, diante da licitude da cumulação dos juros de mora com outros encargos, deixo de acolher o pedido do autor.

[...]

A cobrança do “seguro de proteção financeira” foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.639.259/SP e no REsp 1.639.320/SP, culminando a edição da Súmula 972 no qual,
dentre outras, foi fixada a seguinte tese: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

[...]

No presente caso, entretanto, a parte autora juntou aos autos cópia da proposta de adesão ao seguro (181844771 – pag. 6) onde constou da cláusula 11 que “A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento ...”, não se tratando, portanto, de mera estipulação no bojo do contrato de financiamento, evidenciando que a parte autora teve a opção de contratar ou não o seguro com seguradora diversa da ré, ou seja, a contratação não representou uma condição para a concessão do crédito, denominada de venda casada, o que afasta a alegada venda casada.

Posto isso, deixo de acolher o pedido neste aspecto.

[...]

De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

[...]

No caso dos autos, a requerida foi eficiente ao comprovar
o registro
, acostando a tela sistêmica

do sistema nacional de gravames, conforme se visualiza do id. 194657287, comprovando que o serviço foi

efetivamente prestado, restando, pois, legal a cobrança, devendo ser mantida.

[...]

No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a
Tarifa de

Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente

pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

[...]

No caso dos autos, é possível concluir que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores a título de tarifa de cadastro, portanto, válida a cobrança, improcede o pleito neste sentido.

[...]

Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

[...]
(Id.

325333383 – fls. 1/6
).

No que tange à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado com a instituição apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 635585162 (Id. 325332392),
firmada em 17/5/2024,
observa-se que foi ajustada taxa de 2,67% ao mês, correspondente a 37,19% ao ano.

Sobre a questão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nos contratos celebrados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional, não se admite a limitação judicial dos juros remuneratórios com fundamento exclusivo em critérios abstratos de moderação, sendo necessária a comprovação inequívoca de que a taxa contratada extrapola, de forma substancial, a média de mercado vigente à época da contratação, nos termos da Súmula 382 do STJ, segundo a qual: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.”

No presente caso, vê-se que a taxa de juros cobrada pelo apelado em relação ao contrato
nº
635585162
foi de
2,67% ao mês e 37,19% ao ano
,
quando a taxa de mercado registrada pelo Banco Central relativa
à
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
à época da contratação
(17/5/2024)
, era de
1,88
% ao mês e
25,06
%
ao ano
(Informações extraídas do
site:

https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
).

Deste modo,
não restou demonstrado nos autos que tais percentuais estejam em patente discrepância em relação às médias praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza, conforme a consulta oficial no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Com efeito, os índices praticados encontram-se em margem aceitável de variação, sobretudo diante da liberalidade conferida às partes na estipulação da taxa de juros no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, nos termos do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS (Tema 24), é possível a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses
excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência contratual, elementos que não se fazem presentes na hipótese dos autos. A jurisprudência consolidada do STJ tem admitido a intervenção judicial
apenas quando verificada discrepância superior a uma vez e meia, ao dobro ou até mesmo ao triplo da média divulgada pelo BACEN, o que, no caso, não se verifica
.

“[...]
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
[...]”. (STJ, Segunda Seção, REsp 1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
10/3/2009).

A propósito, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média – o que não ocorreu no caso em análise
”.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023).

Fixada, pois, a premissa de que os juros remuneratórios são livremente pactuáveis pelas partes, e que a atuação judicial pressupõe a demonstração concreta de abusividade, conclui-se que os encargos pactuados nos contratos em
apreço não extrapolam os parâmetros considerados aceitáveis pela jurisprudência dominante.

Portanto, não há falar em revisão judicial dos juros remuneratórios estipulados no contrato celebrado entre as partes, ou repetição de indébito.

Quanto a
cobrança
da tarifa de cadastro

e taxa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recursos repetitivos,
já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 -

Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito
em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
17/12/2018).

“[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
[...]” (STJ, Segunda Seção, REsp 1578559/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
6/12/2018).

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Tema 620 STJ, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
10/2/2014).

No tocante à cobrança das tarifas questionadas, no contrato nº

635585162
foram cobradas
a

tarifa de cadastro no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) e taxa de registro do contrato, no montante de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais)
.

No que tange à cobrança da tarifa de cadastro, é sabido que sua
validade já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 566, segundo a qual: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Contudo, como assentado no julgamento do Tema Repetitivo nº 958 do STJ, é cabível o controle judicial da cláusula que prevê tal cobrança, especialmente no que tange à efetiva prestação do serviço e à verificação de eventual onerosidade excessiva.

No caso concreto, a instituição financeira exigiu o pagamento de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) a título de tarifa de cadastro em contrato cujo valor financiado foi de R$ 21.521,28
(vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)
, representando cerca de 4,32% da operação.

À primeira vista, o percentual poderia sugerir desproporcionalidade; entretanto, conforme consulta à tabela oficial do Banco Central do Brasil
(
www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/tarifdwl.asp
)
, com dados consolidados em 29/05/2024, o valor médio da referida tarifa no segmento de bancos privados, para pessoa física, era de R$ 1.181,77 (mil cento e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) por evento.

Assim, constata-se que o valor de R$ 930,00
(novecentos e trinta reais)

se e
ncontra abaixo da média de mercado, sendo compatível com a prática usual do setor e não evidenciando vantagem exagerada à instituição financeira.

Ausente prova de inefetividade do serviço prestado ou de anormalidade contratual, deve-se reconhecer a legalidade da cobrança, nos moldes da Súmula 566 do STJ e da tese firmada no Tema 620.

Quanto à tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), não se identifica qualquer abusividade. Trata-se de encargo usualmente repassado ao consumidor, diretamente relacionado à formalização
do negócio jurídico e à publicidade da garantia real, no caso, por meio da averbação da cláusula de alienação fiduciária junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mediante lançamento do gravame no sistema correspondente, o que é de praxe nos contratos de financiamento de veículos.

A previsão contratual (Id. 325332392) é expressa, clara e objetiva, e está acompanhada de efetiva comprovação da prestação do serviço.

Com efeito, o documento de registro do veículo – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CLRV) – constante dos autos sob o Id. 325332393, confirma que o gravame foi regularmente averbado, o que atesta a realização da atividade que justificou a cobrança da tarifa.

Além disso, o valor de R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais)
revela-se compatível com os custos ordinariamente praticados pelos órgãos executores desse tipo de serviço, não havendo nos autos qualquer elemento que indique cobrança superior ao devido ou ausência de contraprestação. Nesse contexto, deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

Em relação à legalidade da contratação do seguro prestamista, verifica-se que, no contrato sob exame, consta proposta de adesão individualizada, autônoma em relação ao instrumento de financiamento, que fo
i
devidamente assinada pela apelante
(Id. 325332392 – fl. 6)
.

No caso do contrato, referente ao financiamento d
a
motocicleta Honda CG 160 FAN Flex, ano/modelo 2024, Chassi nº 9C2KC2200RR227759
, foi juntado aos autos o documento intitulado “Proposta de Adesão –
CDC Protegido Moto com Desemprego
”
(Id. 325332392 -fl. 5)
, no qual constam todas as informações essenciais à contratação, inclusive o valor do prêmio, as coberturas oferecidas, as condições gerais e, sobretudo, a manifestação de vontade da consumidora em aderir ao seguro.

Diante disso, restou evidenciado que a contratação do seguro foi feita de forma livre, consciente e informada, inexistindo qualquer elemento que permita concluir pela prática de venda casada ou de imposição contratual unilateral. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade somente se configura quando ausente a informação clara ou a facultatividade da contratação, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.

3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp n. 1.899.817/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 21/6/2022.)

Superadas essas questões, a apelante sustenta ainda,
a invalidade da capitalização diária de juros, bem como a nulidade da aplicação da Tabela
Price
como critério de amortização da dívida, apontando ausência de clareza na estipulação contratual e desrespeito ao dever de informação, o que, em seu entender,
comprometeria o equilíbrio econômico da avença.

No entanto, quanto à alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, é pacífico o entendimento no sentido de que sua adoção, enquanto método de amortização com prestações fixas e sucessivas, não configura, por si só, qualquer violação à legislação consumerista ou financeira, especialmente quando, como no caso em exame, há estipulação clara das taxas de juros mensal (2,67%) e anual (37,19%), bem como do custo efetivo total da operação, permitindo ao consumidor, ao menos em tese, a aferição do valor total a ser pago.

Deve-se lembrar que a Tabela
Price
não implica capitalização indevida, mas apenas define a distribuição dos juros e da amortização ao longo das parcelas. Assim tem decidido reiteradamente a jurisprudência, que não admite sua substituição pelo chamado “método de Gauss”, cuja aplicação contábil não é tecnicamente compatível com a estrutura contratual de financiamentos com prestações fixas.

Por conseguinte, não há que se falar em nulidade da Tabela
Price
, tampouco em necessidade de sua substituição, salvo se comprovado abuso nos encargos financeiros ou ocultação de cláusulas relevantes, o que não se verifica nos autos.

Quanto à alegação de ilegalidade da capitalização
diária
de juros, importa registrar
que a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é juridicamente admissível desde a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001,
se houver
expressa pactuação contratual, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp Repetitivo n. 973.827/RS e consubstanciado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes prevê, de forma explícita, a capitalização diária de juros à razão de 0,09%
a.d.
, e apresenta também as taxas mensal (2,67%) e anual (37,19%) no quadro-resumo dos dados da
operação
(Id. 325332392)
, possibilitando a aferição objetiva do custo financeiro total assumido.

O confronto entre a taxa mensal de 2,67% e a taxa anual de 37,19% revela que esta é superior ao duodécuplo da primeira (que seria 32,04%), o que indica, nos termos da Súmula 541 do STJ, que há previsão contratual suficiente para autorizar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual:

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Súmula 541/STJ)

Embora o contrato não apresente de forma didática a fórmula de equivalência entre as taxas, a indicação clara dos percentuais e a ausência de divergência entre os valores pactuados e os parâmetros de mercado impedem o reconhecimento de abusividade ou violação ao dever de informação.

Ademais,
o contrato apresenta
informação simultânea das taxas mensal e anual
,
supr
indo
a ausência de detalhamento matemático da taxa diária, de
modo que
o consumidor te
m
acesso a elementos suficientes para projetar o custo da operação. No caso, o contrato apresenta tais dados em linguagem clara, conforme se depreende da leitura da cláusula de promessa de pagamento e do quadro de dados da operação.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na capitalização de juros praticada no contrato, que respeita os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, devendo ser mantida a cláusula tal como redigida, com a validação da capitalização diária.

Dessa forma, ausente qualquer vício de forma ou de consentimento e tendo a capitalização sido expressamente pactuada, não há razão jurídica para afastar sua incidência no contrato
sub judice
.

Por conseguinte,
a
apelante não logrou êxito em trazer autos prova que demonstrasse a procedência de suas alegações, restando evidenciado pelo apelado fato extintivo do direito pleiteado na inicial, na medida em que demonstra que a operação é legítima e está em conformidade com a legislação e jurisprudência de regência, razão pela qual a sentença deve ser mantida, com fundamento no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Código.

É como

VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025